Tribunal: TJDFT
Processo: 0738939-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a penhora de parte do salário para pagamento de dívida comum. É a suma da pretensão. A um primeiro e provisório exame, entendo de conceder efeito suspensivo à Decisão agravada, porquanto em princípio salários/proventos são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor que demonstre o não comprometimento da sua capacidade de subsistência. Ocorre que no presente caso, as particularidades que se apresentam, pelo menos inicialmente, não indicam situação capaz de permitir a penhora sem prejuízo da dignidade do devedor, cujos rendimentos líquidos giram em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e noticia fragilidade no seu estado de saúde decorrente de acidente de transito e contaminação pela COVID–19, necessitando custear despesas médicas. Tais circunstâncias, numa analise de cognição sumária, indicam que o dano potencial que a decisão agravada pode causar, afetando a digna sobrevivência do devedor, é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, DEFIRO A LIMINAR. Ouça-se o Agravado. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 08 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator